Tribunal: TJBA
Processo: 0002456-28.2010.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002456-28.2010.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALMEIDA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, IGOR GIUBERTI PINTO, ANTONIO CARLOS DA SILVA PINTO JUNIOR, JULIANO HAMADA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
KARINE BERNARDO MAZZARIM BARRETO, JULDEAN MARQUES MAMONA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

05

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS SIMULTÂNEOS OPOSTOS. PRIMEIRO RECURSO (RÉ PRINCIPAL): ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. FIXAÇÃO DANOS MORAIS EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGUNDO ACLARATÓRIO (SEGURADORA LITISDENUNCIADA): ARGUIÇÃO DE OMISSÕES. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. MÉRITO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO À COBERTURA DA APÓLICE. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 246 DO STJ. OMISSÕES CONFIGURADAS. VÍCIOS SANADOS. PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Sabe-se que os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Ademais, a alegação de violação aos princípios da congruência e da razoabilidade, e, ainda, da decisão ultra petita, em razão da fixação de dano moral superior ao pedido, não se sustenta, na medida que os Tribunais Pátrios e Superiores já sedimentaram entendimento de que
“o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial”
(AgInt no AR Esp n. 1.389.028/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019). Portanto, o inconformismo com a conclusão do julgado não autorizam o manejo dos aclaratórios.

3. Quanto ao pedido de gratuidade, é sabido e consabido que, nos termos da Súmula 481 do STJ, a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, depende de prova cabal da impossibilidade de arcar com os custos processuais, o que não ocorreu na hipótese vertente.
Pedido indeferido.

4. Outrossim, configura-se omissão no julgado que, ao condenar de forma solidária a seguradora litisdenunciada, não esclarece que sua responsabilidade se limita aos valores previstos na apólice de seguro.

5. Também configura omissão a ausência de manifestação sobre a dedução do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada, conforme determina a Súmula 246 do STJ.

6. PRIMEIRO RECURSO HORIZONTAL REJEITADO. SEGUNDO EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA SANAR AS OMISSÕES, SEM EFEITOS INFRINGENTES, INTEGRANDO O ACÓRDÃO PARA DELIMITAR A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA E DETERMINAR A DEDUÇÃO DO VALOR DO DPVAT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VIX LOGÍSTICA S/A e ACOLHER, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05